Tribunal: TJSP
Processo: 9125334-13.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação civil pública - Contratação de cinquenta e três (53) servidores municipais sem prévio concurso público – Cargos de provimento efetivo – Violação aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e igualdade – Caracterização de ato ímprobo pela prática de conduta dolosa reprovável pelo ordenamento jurídico – Lesão aos princípios administrativos –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Ação civil pública - Contratação de cinquenta e três (53) servidores municipais sem prévio concurso público – Cargos de provimento efetivo – Violação aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e igualdade – Caracterização de ato ímprobo pela prática de conduta dolosa reprovável pelo ordenamento jurídico – Lesão aos princípios administrativos – Elemento subjetivo, necessário à configuração do ato de improbidade administrativa qualificado na regra do artigo 11 da Lei Federal no. 8.429/92, que é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da administração pública, não se exigindo a presença de dolo específico - Preservação do volume da multa civil - Pedido inicial julgado procedente, em parte – Manutenção da sentença.
2. Reexame necessário e recurso não providos.